Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714270-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ALEIXO NETO DA COSTA D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o recente julgamento da ADPF no 949, objeto da presente pretensão recursal, no qual o Plenário do Pretório Excelso julgou procedente o pedido para determinar a submissão da agravante (COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP) ao regime constitucional dos precatórios, INTIMEM-SE as partes, nos termos do § 1o do art. 927 c/c art. 10, para se manifestarem acerca da decisão vinculante retromencionada. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator